Tribunal: TJDFT
Processo: 0745639-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS PERICIAIS. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA DA CONTADORIA DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO.

1. Configura cerceamento de defesa a elaboração de cálculos periciais sem a sua demonstração detalhada em planilha evolução do débito.

2. Em Liquidação de Sentença Coletiva, incidem os indicadores de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.